Tribunal: TJDFT
Processo: 0723369-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DÉBITO INEXISTENTE. COBRANÇA INDEVIDA. PEDIDO DE REPETIÇÃO EM DOBRO. PRESSUPOSTOS DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Requerimento de cumprimento de sentença relativo a honorários de sucumbência inexistentes, deduzido por equívoco do exequente na interpretação da sentença, ou seja, sem traço de dolo ou má-fé, não autoriza a incidência da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil.
II. Não se tratando de cobrança judicial de “dívida já paga”, mas de dívida inexistente, não pode ser aplicada a sanção de restituição em dobro disposta no artigo 940 do Código Civil.
III. Apelação desprovida.